Tribunal: TCU
Processo: 037.116/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Ricardo Carvalho Alevato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Ricardo Carvalho Alevato e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 12527/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer dos pedidos de reexame interpostos para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, mantendo a negativa de registro do ato concessório de aposentadoria de Ricardo Carvalho Alevato, com suspensão de eficácia das determinações contidas nos subitens 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 12527/2021-TCU-Segunda Câmara , enquanto vigente a sentença proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, atualmente pendente de trânsito em julgado; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO que acompanhe o desenrolar do processo judicial referido no item 9.1 e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 12527/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar conhecimento deste acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.